Tribunal: STF
Processo: RE 586040
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    A questão relativa à decretação de revelia nos juizados especiais cíveis é de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, pois não há ofensa direta à Constituição federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.